Tribunal: TJPA
Processo: 0012824-79.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO ILÃCITO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEIODOS DA LEI NÂº 11.343/06) 1. DA ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. TESE REJEITADA. No que tange a autoria do crime de trÃ¡fico de drogas, embora esta tenha sido negados pelos apelantes DANIELZA SILVA DOS SANTOS e MANOEL SILVA RODRIGUES, em JuÃzo, porÃ©m as testemunhas policiais confirmaram a autoria delitiva dos apelantes, afirmando que os entorpecentes forem encontrados na posse de danielza 26 (vinte e seis) trouxinhas de âmaconhaâ, pesando 53g (cinquenta e trÃªs gramas). E apÃ3s a referida abordagem a apelante conduziu os policiais atÃ© a residÃªncia onde estaria sendo preparada a droga, que ao se dirigirem atÃ© a primeira residÃªncia, fora encontrado o rÃ©u SEBASTIÃO em plena atividade de trafico, onde fora localizado 8 (oito) tabletes de âMaconhaâ dentro da geladeira, uma porÃ§Ã£o de âCocaÃnaâ e 2 (duas) balanÃ§as de precisÃ£o, e ao ser-lhe perguntado de quem seria a droga afirmou ser de âJACIARAâ, onde lhe foi perguntado onde residia a mesma, no qual respondeu que seria ao lado, e ao chegar na referida residÃªncia o rÃ©u MANOEL SILVA RODRIGUES nÃ£o deixou que os policiais entrassem, ocasiÃ£o que os policiais arrombaram, neste momento o rÃ©u MANOEL pulou na tentativa de fugir, sendo detido pelos policiais, sendo encontrado na referida residÃªncia 3 (trÃªs) baldes com soluÃ§Ã£o quÃmica, 1 (uma) balanÃ§a de precisÃ£o e 2 (dois) frascos de barrilha, e dentro de uma carro, em baixo do banco que se encontrava em frente Ã residÃªncia, foi encontrado 1 (um) tablete de âMaconhaâ.2. DA APLICAÃÃO DA MINORANTE (Â§4Âº, DO ART. 33, DA LEI NÂº 11.343/2006) EM SEU GRAU MÃXIMO AO APELANTE MANOEL SILVA RODRIGUES. TESE REJEITADA. No caso concreto, o magistrado aplicou o quantum de 1/3 (um terÃ§o) de maneira justificada, em razÃ£o da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas (Maconha e CocaÃna).3. DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE (Â§4Âº, DO ART. 33, DA LEI NÂº 11.343/2006) AOS APELANTES SEBASTIÃO ROGÃRIO MARTINS SARMENTO e DANIELZA SILVA DOS SANTOS. IMPROCEDENTE. Em anÃ¡lise aos depoimentos constantes nos autos, fica evidente que os oras apelantes dedicavam-se Ã s atividades criminosas, o que foi ratificado pelo prÃ3prio sentenciante ao mencionar que âdesde o primeiro momento em que a acusada DANIELZA foi seguida atÃ© ter sido o ora acusado SEBASTIÃO indicado por ela, seguindo se as indicaÃ§Ãμes de outras pessoas ligadas ao trÃ¡fico de drogas, verifica-se que a aÃ§Ã£o dos acusados se davam numa rede e nÃ£o de forma solitÃ¡ria, de modo a restar claramente em integrarem uma organizaÃ§Ã£o voltada para a prÃ¡tica de trÃ¡fico de entorpecentes, de modo que entendeu inaplicÃ¡vel a causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no art. 33, Â§4Âº, da Lei 11.343/2006 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA Ã DANIELZA SILVA DOS SANTOS. TESE NÃO ACOLHIDA. 1Âª fase: Pena-base fixada no seu mÃnimo legal 5 (cinco) anos de reclusÃ£o e mais 500 (quinhentos) dias-multa. 2Âª fase: nÃ£o reconhecimento de circunstÃ¢ncias atenuantes nem agravantes, pena intermediÃ¡ria no mesmo patamar anterior; 3Âª fase: NÃ£o reconhecimento de causas de aumento nem de diminuiÃ§Ã£o da pena. Pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusÃ£o e mais 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicilamente semiaberto, no importe de 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca dos fatos fixados pelo sentenciante. Diante da aplicaÃ§Ã£o da pena de forma escorreita em relaÃ§Ã£o a apelante DANIELZA SILVA DOS SANTOS, mantenho a pena final imposta pelo JuÃzo, irretocÃ¡vel com relaÃ§Ã£o a mesma.Recurso Conhecido e IMPROVIDO. ACÃRDÃOVistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mÃ©rito o negar provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1Âª Turma de Direito Penal do Estado do ParÃ¡, aos dezenove dias do mÃªs abril de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/PA, 19 de abril de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012824-79.2018.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA
APELANTE: DANIELZA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO PARTICULAR:RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE (OAB-PA 3776)
APELANTE:SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS SARMENTO
APELANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (ARTIGO 33, DA LEIODOS DA LEI Nº 11.343/06)
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA.

TESE REJEITADA
. No que tange a autoria do crime de tráfico de drogas, embora esta tenha sido negados pelos apelantes DANIELZA SILVA DOS SANTOS e MANOEL SILVA RODRIGUES, em Juízo, porém as testemunhas policiais confirmaram a autoria delitiva dos apelantes, afirmando que os entorpecentes forem encontrados na posse de danielza 26 (vinte e seis) trouxinhas de ¿maconha¿, pesando 53g (cinquenta e três gramas). E após
a
referida abordagem a apelante conduziu os policiais até a residência onde estaria sendo preparada a droga, que ao se dirigirem até a primeira residência, fora encontrado o réu SEBASTIÃO em plena atividade de trafico, onde fora localizado 8 (oito) tabletes de ¿Maconha¿ dentro da geladeira, uma porção de ¿Cocaína¿ e 2 (duas) balanças de precisão, e ao ser-lhe perguntado de quem seria a droga afirmou ser de ¿JACIARA¿, onde lhe foi perguntado onde residia a mesma, no qual respondeu que seria ao lado, e ao chegar na referida residência o réu MANOEL SILVA RODRIGUES não deixou que os policiais entrassem, ocasião que os policiais arrombaram, neste momento o réu MANOEL pulou na tentativa de fugir, sendo detido pelos policiais, sendo encontrado na referida residência 3 (três) baldes com solução química, 1 (uma) balança de precisão e 2 (dois) frascos de barrilha, e dentro de uma carro, em baixo do banco que se encontrava em frente à residência, foi encontrado 1 (um) tablete de ¿Maconha¿.
2.

DA
APLICAÇÃO DA MINORANTE (§4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) EM SEU GRAU MÁXIMO AO APELANTE MANOEL SILVA RODRIGUES
. TESE REJEITADA.
No caso concreto, o magistrado aplicou o quantum de 1/3 (um terço) de maneira justificada, em razão da expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas (Maconha e Cocaína).
3.

DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE
(
§4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) AOS APELANTES SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS SARMENTO e DANIELZA SILVA DOS SANTOS.
IMPROCEDENTE.
Em análise aos depoimentos constantes nos autos, fica evidente que os oras apelantes dedicavam-se às atividades criminosas, o que foi ratificado pelo próprio sentenciante ao mencionar que ¿
desde o primeiro momento em que a acusada DANIELZA foi seguida até ter sido o ora acusado SEBASTIÃO indicado por ela, seguindo se as indicações de outras pessoas ligadas ao tráfico de drogas, verifica-se que a ação dos acusados se davam numa rede e não de forma solitária, de modo a restar claramente em integrarem uma organização voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, de modo que entendeu inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006

4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA À DANIELZA SILVA DOS SANTOS.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
1ª fase
: Pena-base fixada no seu mínimo legal 5 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.
2ª fase
: não reconhecimento de circunstâncias atenuantes nem agravantes, pena intermediária no mesmo patamar anterior;
3ª fase
: Não reconhecimento de causas de aumento nem de diminuição da pena. Pena definitiva fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicilamente semiaberto,
no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos fixados pelo sentenciante. Diante da aplicação da pena de forma escorreita em relação a apelante
DANIELZA SILVA DOS SANTOS,
mantenho a pena final imposta pelo Juízo, irretocável com relação a mesma.
Recurso
Conhecido
e
IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito o
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.
Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês abril de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0012824-79.2018.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA
APELANTE: DANIELZA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO PARTICULAR:RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE (OAB-PA 3776)
APELANTE:SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS SARMENTO
APELANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA: ROMINA ARIANE RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
DANIELZA SILVA DOS SANTOS
por intermédio de advogado particular, e
SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS SARMENTO e MANOEL SILVA RODRIGUES, por Defensor Público,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 276-285v) que condenou os oras apelantes
as penas respectivas de 5 (cinco) anos de reclusão, e mais 500 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto; 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, em regime aberto; e 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 366(trezentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, sendo substituída por duas restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana), todos no crime tipificado no art. 33, ¿caput¿, da Lei nº 11.343/06
.

Narrou à denúncia
(fls. 02-07), que no dia 23/10/2018, aproximadamente às 13h:00min, com os denunciados qualificados foram encontrados 26 (vinte e seis) embalagens contendo 53g de substância conhecida por "maconha", 01 (um) tablete contendo 902g da substância conhecida por "maconha", 08 (oito) embalagens contendo 2,058g, 01 (um) saco plástico contendo 7,900g, havendo no conteúdo de ambos a mesma substância, qual seja "maconha", 02 (duas) embalagens, sendo 01 (uma) contendo 59,700g e 01 (uma) contendo 48,400g, ambas com conteúdo sendo a substância conhecida por "cocaína", 03 (três) baldes, dentre os quais 01 (um) continha 2,350ml de cocaína diluída e 01 (um) continha 3,530ml da mesma substância, 02 (duas) porções petrificadas da mesma substância perfazendo a quantidade de 13,500g e, ainda, 03 (três) balanças de precisão, fatos estes ocorridos na Travessa Dois de Junho, Águas Brancas, neste município. Ao que consta, na data acima indicada, uma guarnição da Policia Militar recebeu ordem para efetuar verificação de uma denúncia anônima de tráfico de entorpecentes encaminhada mediante Disque Denúncia. Tal delação informava o local onde ocorreria entrega de substâncias ilícitas, qual seja o Terminal Rodoviário de Belém, bem como fez constar que uma mulher conhecida por "DANI" realizaria a transação, e que ela teria estatura mediana, seria gorda e que teria um sinal entre os olhos.

De posse dessas informações, os policiais se dirigiram ao local, ocasião em que avistaram uma pessoa, a qual consiste em na denunciada DANIELZA SILVA DOS SANTOS, em frente à Casa Lotérica localizada no referido Terminal, o que correspondia com a descrição da denúncia encaminhada à autoridade policial, de modo que foi montada uma campana a fim de observar se a denúncia anônima se confirmaria. Ocorre que a acusada não efetuou nenhuma entrega durante o tempo de observação, tendo, pois, se deslocado mediante transporte público até o município de Ananindeua, ao passo que a guarnição acompanhou o trajeto no encalço da mesma.

Conforme consta nos depoimentos dos policiais (fs. 03/05 do IPL), no momento em que a denunciada desceu na Rua Dois de Junho, optou-se pela abordagem da mesma, então se constatou que a mesma estava na posse de 20 (vinte o seis) embalagens contendo 63g da substância conhecida por "maconha", as quais estavam acondicionadas no interior de uma lata de leite.

Dos referidos depoimentos depreende-se, ainda, que a acusada teria confessado as informações que constavam das denúncias anônimas no sentido de que realmente teria realizado a entrega de substância entorpecente no Terminal Rodoviário, bem como que estaria se encaminhando ao local onde receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pela entrega. Ademais, indicou aos policiais uma residência onde realizaria uma nova entrega e onde seria possível encontrar o restante da droga.

Nesse sentido, a guarnição se encaminhou para a residência indicada pela acusada, a quando se avistou o denunciado SEBASTIÃO ROGERIO MARTINS SARMENTO no momento em que este estaria realizando venda de entorpecentes, segundo o próprio acusado (fl. 08 do IPL). Na ocasião, foram encontrados 01 (um) tablete contendo 902g da substância conhecida por "maconha", 08 (oito) embalagens contendo 2,058g e 01 (um) saco plástico contendo 7,900g, havendo no conteúdo de ambos a mesma substância, qual seja "maconha", bem como 02 (duas) embalagens, sendo 01 (uma) contendo 59,700g e 01 (uma) contendo 48,400g, havendo no conteúdo de ambos a mesma substância, qual seja "cocaína", além de 02 (duas) balanças de precisão.

Calha ressaltar que o referido acusado teria indicado aos policiais onde mantinham em depósito as substâncias que comercializava, qual seja na geladeira, conforme consta do depoimento do mesmo à fl. 08 do IPL em anexo.

Importante registrar que havia delações (conforme documentos acostados às fls. 56/59)que mencionavam nominalmente a denunciada Jaciara" como uma das pessoas envolvidas com tráfico de entorpecentes na localidade reside, bem como indicavam características físicas da mesma, tais como baixa, forte, cabelos lisos e pretos, olhos pretos e tatuagens pelo corpo

Tais informações, somadas ao fato de a acusada DANIELZA SILVA DOS SANTOS também haver indicado onde a acusada JACIARA PEREIRA RIBEIRO ou JACILENE residiria e que a esta pertenceria a droga que levava consigo, desembocaram na realização de diligências também nesse imóvel.

Ocorre que enquanto os policiais ainda estavam se aproximando da residência em questão, o denunciado MANOEL SILVA RODRIGUES, que se encontrava no imóvel, tentou empreender fuga, ao passo que a guarnição o seguiu e logrou êxito em detê-lo.

Assim, em vistoria no imóvel de onde o referido acusado saiu apressadamente, foram encontrados 03 (três) baldes, dentre os quais 01 (um) continha 2,350ml de cocaína diluída e 01 (um) continha 3,530ml da mesma substância, cujo odor seria forte e semelhante à substância conhecida por cocaína", bem como 02 (duas) porções petrificadas da mesma substância perfazendo a quantidade de 13,500g e, ainda, 01 (uma) balança de precisão.

O material entorpecente apreendido, conforme auto de fl. 21, foi submetido à perícia de constatação toxicológica, tendo sido comprovada a materialidade do crime através dos laudos provisório e definitivo (fls. 29/30 e 68/70 dos autos do IPL).

Tais laudos apontaram o resultado anteriormente descrito de modo a ensejar a configuração do delito em testilha.

Em que pese o acusado MANOEL SILVA RODRIGUES ter alegado, a quando de seu interrogatório perante autoridade policial, que a droga encontrada consigo não lhe pertencia e que desconhecia a existência da mesma, esta não é a conclusão do Órgão Ministerial, considerando a quantidade significativa de substância entorpecente apreendida, bem como que o referido acusado, a despeito do alegado, afirmou saber que o conteúdo dos baldes ali encontrados consistia em substância ilícita, o que somado ao comportamento diante da aproximação da guarnição policial desvela indícios da sua participação na eventual prática criminosa realizada no imóvel onde se encontrava.

Os acusados DANIELZA SILVA DOS SANTOS e SEBASTIÃO ROGERIO MARTINS SARMENTO confirmam os fatos acima expostos, ao passo que a acusada JACIARA PEREIRA RIBEIRO ou JACILENE não foi localizada até o momento da conclusão das investigações policiais, o que, no entanto, não elide os indícios de autoria em seu desfavor.

Desta forma os acusados foram denunciados às penas do
artigo 33, ¿caput¿, da Lei nº 11.343/2006
.

Em razões recursais
(fls. 321-322), os recorrentes
SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS SARMENTO e MANOEL SILVA RODRIGUES
pugnaram:
1
. Quanto ao primeiro apelante: o reconhecimento do privilégio, previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo;
2.
Quanto ao segundo apelante:
2.1.
Absolvição por negativa de autoria e subsidiariamente
2.2.
o aumento do quantum, no grau máximo do privilégio.

Em sede de contrarrazões
(fls. 324-329), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e o
improvimento
do recurso, mantendo os exatos e prudentes termos da r. sentença.

Em razões recursais (fls. 349-354), a recorrente
DANIELZA SILVA DOS SANTOS
pugnou:
1.
Absolvição por negativa de autoria e
2.
Revisão da dosimetria da pena

Em sede de contrarrazões
(fls. 387-391), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e o
improvimento
do recurso, mantendo os exatos e prudentes termos da r. sentença.

Nesta instância superior
(fls. 393-399v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronunciou-se pelo
conhecimento
dos recursos, e no mérito pelo
improvimento
, dos mesmos, devendo ser integralmente mantida a Sentença ora recorrida.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS SARMENTO e MANOEL SILVA RODRIGUES,
por intermédio de Defensor Público e
DANIELZA SILVA DOS SANTOS,
por advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ªVara Criminal de Ananindeua/PA
(fls. 275-285v) que condenou os oras apelantes às penas do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. TESE DAS DEFESAS DE MANOEL SILVA RODRIGUES e DANIELZA SILVA DOS SANTOS

Nas causas de pedir recursais, as defesas dos apelantes
DANIELZA SILVA DOS SANTOS e MANOEL SILVA RODRIGUES
aduziram que não estaria provado que os sentenciados concorreram para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, devendo os recorrentes serem absolvidos em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição por negativa de autoria, no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas adianto
prima facie
que
rejeito
as alegações em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo Auto de Apreensão de Objeto (fl. 20 do IPL), Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 26-28 do IPL), cujo resultado foi positivo para a substancia conhecida como ¿M
aconha¿ e ¿Cocaína¿
, bem como pelas testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

O Laudo Toxicológico Definitivo atesta que as substâncias encontradas na posse da apelante Danielza Silva Santos, 26 (vinte e seis) embalagens, dentro de uma lata de leite, tratavam-se de Tetrahidrocanabinol conhecida por ¿MACONHA¿, pesando 53g (cinquenta e três gramas).

Ora, a prova dos autos é clara tanto em relação à materialidade como à autoria do delito, dando conta de que a ora apelante
DANIELZA SILVA DOS SANTOS
praticava a conduta
transportar substância entorpecente
para fins de comercialização, enquanto que o apelante e
MANOEL SILVA RODRIGUES
praticava a conduta ¿preparação¿, para fins de comercialização do entorpecente.

A materialidade da ação delituosa se configura no termo de apreensão e apresentação de drogas e no Laudo Definitivo de Constatação.

No que tange a autoria, embora esta tenha sido negadas pelos apelantes DANIELZA e MANOEL em seus interrogatórios, tais argumentos alegados pelos recorrentes não constituem provas suficiente que os isentem de responsabilização penal, não encontrando amparo face a contradição com outros depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ratificada em juízo, uma vez que, as três testemunhas ouvidas em juízo, policiais (Militares e Civil) que fizeram a apreensão das drogas e a prisão dos acusados, são unânimes em confirmarem a autoria delitiva
dos apelantes
, quando declararam
que ao abordarem a r
é
DANIELZA, em plena via p
ú
blica, onde portava uma sacola pl
á
stica, que continha uma lata de leite, dentro dela fora encontrado 26 (vinte e seis) trouxinhas de
¿
Maconha
¿, pesando
53g
(
cinquenta e tr
ê
s
gramas)
. E ap
ó
s
a
referida abordagem a apelante conduziu os policiais at
é
a resid
ê
ncia onde estaria sendo preparada a droga, que ao se dirigirem at
é
a primeira resid
ê
ncia, fora encontrado o r
é
u SEBASTI
Ã
O em plena atividade de trafico, onde fora localizado 8 (oito) tabletes de
¿
Maconha
¿
dentro da geladeira, uma por
çã
o de
¿
Coca
í
na
¿
e 2 (duas) balan
ç
as de precis
ã
o, e ao ser-lhe perguntado de quem seria a droga afirmou ser de
¿
JACIARA
¿
, onde lhe foi perguntado onde residia a mesma, no qual respondeu que seria ao lado, e ao chegar na referida resid
ê
ncia o r
é
u MANOEL n
ã
o deixou que os policiais entrassem, ocasi
ã
o que os policiais arrombaram, neste momento o r
é
u MANOEL pulou na tentativa de fugir, sendo apreendido pelos policiais, sendo encontrado na referida resid
ê
ncia 3 (tr
ê
s) baldes com solu
çã
o qu
í
mica, 1 (uma) balan
ç
a de precis
ã
o e 2 (dois) frascos de barrilha, e dentro de uma carro, em baixo do banco que se encontrava em frente
à
resid
ê
ncia, foi encontrado 1 (um) tablete de
¿
Maconha
¿, conforme declararam as testemunhas ouvidas em juízo:

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais ALAN COSTA SOUZA E EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA compromissados na forma da lei, sobressaem de maneira coesa e harmônica que os apelantes DANIELZA e MANOEL tiveram a intenção de traficar entorpecentes. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho de seus depoimentos, conforme mídias audiovisual, de fls. 149 e 191, dos autos,
in verbis:

A testemunha, policial civil
HELOÍSA NAZARÉ SANTOS,
declarou:
¿QUE disse, em suma, que o delegado recebeu denúncia de que uma mulher iria entregar droga no terminal rodoviário de Belém, informando as características físicas dessa mulher; que estava num carro descaracterizado; que identificaram a mulher (Danielza) que estava na porta da lotérica; que como não apareceu ninguém, Danielza pegou um ônibus; que a testemunha subiu no mesmo ônibus que ela, enquanto mantinha contato telefônico com os demais policiais; que percebeu que Danielza carregava uma sacola com três latas grandes de leite e parecia não estarem pesadas; que Danielza desceu em Ananindeua, na Praça Dois de Junho; que fizeram a verificação em via pública e constataram que dentro das latas havia droga; que Danielza confessou que tinha ido fazer entrega e estava indo receber um valor em dinheiro pela entrega; que Danielza os levou até essa casa em que receberia seu pagamento; que Sebastião estava nessta casa; que nessa casa foi encontrada maconha, pedra de óxi e cocaína; que Danielza disse que a pessoa responsável pela droga morava numa casa naquela mesma rua; que pediram apoio e quando foram até a outra casa, um colega visualizou uma pessoa (um senhor) empreender fuga; que Jaciara era dona desta segunda casa, mas não estava no local; que esse senhor (Manoel) disse que estava trabalhando na casa e era pedreiro e estava trabalhando para Jaciara; e que nesta segunda casa encontraram dois baldes com a droga batida e sendo preparada; que havia obra num quarto da casa, bem como ferramentas de pedreiro; que um dos quartos estava vazio, mas o restante da casa tinha móveis; que quando a depoente chegou a porta já estava aberta; que Jaciara não foi presa nessa ocasião; que além dos baldes com substância líquida, havia dois sacos de substância branca; que também havia balanças de precisão; que havia um carro, pertencente a Jaciara, em frente à residência, sendo que um colega encontrou um tablete de maconha neste carro, sendo este o de maior volume; que a dona da casa em que a droga foi encontrada era Jaciara, conforme informações prestadas pelos vizinhos; que muitas pessoas informaram que a casa de Jaciara era um ponto de venda de drogas; e que o alarme do carro disparou, e os vizinhos informaram que o carro era de Jaciara

A testemunha
ALAN COSTA SOUZA
, ao ser ouvida em juízo, o policial MILITAR disse:
¿QUE se recorda dos fatos; QUE recebeu a denúncia sobre a entrega do entorpecente no terminal rodoviário, o delegado pediu para diligenciarmos, para verificar essa situação das características físicas, roupa, vestuário dela; QUE chegando lá identificamos a referida pessoa, aí vimos quando ela saiu do terminal rodoviário, ficamos a espreita, em campana; QUE a identificamos pelo seu traje depois não apareceu ninguém; QUE ela pegou um ônibus na frete do terminal, aí seguimos o ônibus de carro; QUE chegou na 2 de Junho, em Águas Lindas, aí o colega abordou-a, assim que ela desceu do ônibus na praça; QUE ela estava com uma lata de leite, aí mandou que ela abrisse a lata que continha 25 ou 26 trouxinhas de maconha; QUE em seguida perguntamos pra ela onde foi entregue a droga , ela não falou; QUE já tinha entregue uma parte da droga; QUE informou que quem repassou a droga foi JACIARA, e que iria pegar o dinheiro na casa dela; QUE perguntamos onde era o endereço da JACIARA; QUE primeiramente ela relutou, mas em seguida informou, nós seguimos pra o endereço; QUE segundo ela o primeiro endereço seria o lugar onde estava sendo batida a droga, que era uma casa; QUE ao chegar lá próximo encontramos somente o senhor SEBASTIÃO, que ele estava fazendo a mercância nessa casa, dentro da sala com a janela aberta, e foi quando eu dei voz de prisão, lá se encontrava dentro da geladeira 8 tabletes de maconha, tinha também uma porção de cocaína e 2 balanças de precisão; QUE foi dada voz de prisão dele e o interrogamos no local; QUE ele falou que pertencia a JACIARA; QUE nós perguntamos onde era a casa dela; QUE ele falou que era a casa do lado; QUE quando fomos pra lá o MANOEL não deixou que nós entrássemos lá; QUE arrombamos também a casa, só que MANOEL tinha pulado só que eu o manuseei e segundo ele a JACIARA também estava lá só que teria empreendido fuga; QUE lá foram encontrados três baldes com solução química depois comprovado pelo laudo que se tratava de Cocaína, uma balança de precisão e 2 frascos de barrilha; QUE todo o material foi apreendido; QUE tinha um carro em frente a residência, que era de JACIARA e tinha uma tablete de maconha debaixo do banco; QUE tinha informações de que essas casas foram alugadas pela JACIARA¿

A testemunha policial militar
EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA
, inquirida em juízo, afimou:
¿QUE lembra dos fatos; QUE no dia do ocorrido, por volta de 14 possuía droga bido uma denúncia que uma senhora iria entregar uma droga em frente a casa lotérica do terminal rodoviário de Belém; QUE nós nos deslocamos até o local; QUE chegando lá eu era o condutor da viatura, veículo descaracterizado; QUE chegando lá, os demais policiais desceram a Heloisa, o Alan e acho que o Josimar; QUE eles desceram e eu fui procurar um local para estacionar a viatura; QUE nesse momento eles disseram que não avistaram nenhuma pessoa em frente da casa lotérica; QUE fomos para a parada de ônibus aqui no entorno; QUE foi quando Heloisa disse que havia localizado uma pessoa com as características que ela estava pegando o ônibus; QUE nós seguimos o ônibus até uma praça na BR, aqui em Ananindeua, onde a senhora desceu; QUE fora feita a abordagem dela; QUE ela portava uma sacola plástica na mão, sendo que dentro dela tinha umas latas secas e dentro de uma delas possuía a droga Maconha; QUE perguntado sobre a entrega no terminal, ela disse que havia feito e que estava indo em uma residência aqui pras Águas Lindas para buscar o dinheiro, em virtude da entrega; QUE perguntado se ela poderia nos levar lá, ela disse que nos levaria; QUE chegando na casa onde estava fechada e pela grade da janela nós vimos que havia um cidadão deitado na rede; QUE não recorda quem era o cidadão; QUE nóss arrombamos o cadeado, que era um cadeado fininho; QUE ele não abriu o portão; QUE ele correu para o fundo da casa, aí adentramos; QUE conseguimos segurar ele; QUE na revista, nós encontramos em um dos quartos lá um balde contendo um líquido que o cheiro era muito forte, tudo levando a crer que era Cocaína, mas estava em forma líquida; QUE durante a revista foi encontrado na geladeira mais pedaços de tablete de Maconha, depois na área da cozinha lá em cima do balcão foi encontrado mais substâncias semelhantes a Cocaína e duas balanças digistais, sendo que eu fiquei com ele na residência dele, e os demais policiais foram em uma outra residência; QUE sobre essa outra residência não posso falar nada, que não estive lá; QUE a própria DANI informou sobre essa residência; QUE na outra residência foi apreendido mais um senhor que estava fazendo um serviço de pintor lá; QUE não sabe informar o nome; QUE na outra residência foi apreendida também baldes com substâncias; QUE o laudo do CPC ficou comprovado que se tratav de Cocaína também em forma líquida e um veículo fiesta e que debaixo do banco do veículo, eles encontraram um tablete de Maconha; QUE a equipe me falou que uma pessoa conseguiu sair da casa, que seria uma mulher, dona de ambas as drogas ou parte delas que seria JACITARA; QUE em virtude do referido pedreiro ter se negado a abrir o portão para eles, tiveram que também arrombar.¿

De acordo com as provas colhidas em juízo, r
esta, portanto, demonstrada a autoria
delitiva, eis que os policiais militares foram taxativos em afirmar que abordaram a ré DANIELZA, em plena via pública, portando 26 trouxinhas de ¿Maconha¿, e ainda levou os policiais a duas residências onde também foram encontrados os réus SEBASTIÃO e MANOEL, onde nas casas onde cada um se encontrava também fora apreendidas uma quantidade expressiva de entorpecentes e balança de precisão nas referidas residências e os policiais disseram que os acusados tentaram fugir ao serem abordados, não pairando qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do oras recorrentes no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Por fim, os policiais que atuaram na abordagem, afirmaram que as drogas apreendidas estavam na posse da ré DANIELZA e localizadas nas residências que os acusados SEBASTIÃO e MANOEL se encontravam, inexistindo dúvidas de suas autorias.

Esclareço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(...) Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)
(TJ-PA - APL: 00067406720108140051, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 12/05/2015, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 14/05/2015).

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. ¿In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP - APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

Embora as defesas aleguem que não restarem demonstrada qualquer prova de que os apelantes DANIELZA e MANOEL comercializassem drogas, observa-se que ao contrário dos argumentos das defesas, restou sobejamente comprovada por meio das provas ora coligidas nos autos, merecendo destaque os depoimentos colhidos das testemunhas HELOISA, ALAN e EVERALDO, todos policiais que ratificaram os depoimentos prestados em delegacia, no qual reconhecem os apelantes como as pessoas que foram presas em flagrante, na posse da droga apreendida, quando da abordagem policial.

Em observância aos depoimentos colhidos em juízo, terem sido uníssonos, sem contradição, há de ressaltar sua credibilidade como elementos de convicção, bem como corroborados com outros elementos de prova produzidos nos autos, não pairando qualquer dúvida acerca do envolvimento do réu no comércio ilícito de entorpecente, constituindo um arcabouço de convicção, aptos a respaldar a sentença condenatória prolatada pelo juízo monocrático.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.
2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.
4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-SP - 1304665, Relator: Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, 5ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelos apelantes DANIELZA SILVA DOS SANTOS, SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS e MANOEL SILVA RODRIGUES, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição por negativa de autoria, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

Ante todo o exposto, nego-lhe provimento, quanto ao pleito requerido.
2. DA APLICAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, NO PATAMAR MÁXIMO - 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa de
MANOEL SILVA RODRIGUES
requer neste

tópico o aumento do quantum para 2/3, da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de inexistir circunstâncias desfavoráveis ao apelante.

Existindo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o apelante é réu primário, bons antecedentes, e que não restou comprovada que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, o que mantenho o quantum de 1/3, considerando a culpabilidade do agente.

De acordo com o que estabelece o art. 33, § 3º da Lei nº 11.343/2006, pressupõe a causa especial de diminuição de pena, para os condenados primários, bons antecedentes, e que não se dedique à atividade criminosa. Entretanto, o quantitativo desta causa especial de redução de pena fica a critério do Magistrado, tendo em vista que o referido dispositivo legal, não aponta nenhum critério específico, para tanto, devendo o julgador fundamentar a fixação do patamar redutor de acordo com as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB, e o prescrito no art. 42 da Lei 11.343/2006, de maneira a preponderar a natureza e quantidade das drogas apreendidas, a fim de estabelecer a pena mais adequada para reprovar a conduta delitiva.

No caso concreto, o magistrado aplicou o quantum de 1/3 (um terço) de maneira justificada, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e sua expressiva quantidade, motivo pelo qual não acolho o pedido de aumento do quantum, no seu patamar máximo.
3. DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006, NO GRAU MÁXIMO AO APELANTE SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS SARMENTO

Neste capítulo a defesa de
SEBASTIÃO ROGÉRIO MARTINS SARMENTO
pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que não há nos autos qualquer prova que indique que o apelante é participante de organização criminosa.

O art. 33, § 3 º, da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:
Art. 33. (...)
§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (
Vide Resolução nº 5, de 2012)

Entendo que para beneficiar o apelante com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, este não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas. Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006. Nesse sentido, precedente do
Supremo Tribunal Federal
:
CONTROVÉRSIA REFERENTE À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO AO RECORRENTE COM BASE NA QUANTIDADE DA DROGA E NA FORMA DE ACONDICIONAMENTO: POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. (...). 2. Na espécie, os fatos que ensejaram a não aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Recorrente às atividades criminosas. 3. (...).
[STF, RHC 94806/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Publicação: 16/04/2012]. Grifei.

Cediço que a Lei nº 11.343/2006, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma
benignidade modulada em relação ao pequeno traficante
, com a previsão de
causa especial de diminuição da pena
,
desde que

cumulativamente
preenchidos os requisitos legais
.

Cuida-se de medida de política criminal que visa beneficiar o indivíduo envolvido com o crime pela primeira vez, cujo contexto não evidencia maior gravidade e distanciá-lo do traficante contumaz, já que há risco ponderável de repetição do delito e, consequentemente, profundo abalo à sociedade. Segundo entendimento já sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, constatado que o paciente preenche as condições necessárias ao reconhecimento do benefício do § 4º do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, direito subjetivo do apenado, impõe-se a mitigação da sanção que lhe foi assestada
(HC 122.762 / SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 31/08/2009)
.

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes:
a)
ser o agente primário,
b)
possuidor de bons antecedentes,
c)
não se dedicar a atividades criminosas e
d)
não integrar organização criminosa.

Em análise aos depoimentos constantes nos autos, fica evidente que o ora apelante dedica-se às atividades criminosas, o que foi ratificado pelo próprio sentenciante ao mencionar que ¿
desde o primeiro momento em que a acusada DANIELZA foi seguida até ter sido o ora acusado indicado por ela, seguindo se as indicações de outras pessoas ligadas ao tráfico de drogas, verifica-se que a ação do acusado se dava numa rede e não de forma solitária, de modo a restar claramente em integrar uma organização voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, de modo que o Juízo de primeiro grau entendeu inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
¿.

Ademais, os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar a apreensão de grande quantidade e diversidades de drogas apreendidas na casa do apelante (Maconha, pedra de Óxi e Cocaína), considerando ainda os objetos apreendidos na casa do recorrente (duas balanças de precisão) também caracterizam a prática do tráfico e a dedicação à atividade ilícita.

Desta feita, entendo que o recorrente não faz
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo, também neste ponto, ser mantida a sentença singular que afastou a possibilidade da incidência do referido redutor a partir da análise de elementos concretos contidos nos autos.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
À
DANIELZA SILVA DOS SANTOS.

O pedido de rean
á
lise da dosimetria da pena da apelante DANIELZA SILVA DOS SANTOS se fundamenta na alega
çã
o defensiva de n
ã
o ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que n
ã
o reconheceu a aplica
çã
o da causa de diminui
çã
o prevista no art. 33,
§
4
º
da Lei n
º
11.343/2006, com a consequente substitui
çã
o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistindo em presta
çã
o de servi
ç
os
à
comunidade.

Adianto, prima facie, que n
ã
o acolho o pedido em quest
ã
o.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em aten
çã
o
à
garantia da individualiza
çã
o da pena, encartada no artigo 5
º
, inciso XLVI, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica de 1988, segue ao crit
é
rio trif
á
sico previsto no artigo 68 do C
ó
digo Penal: primeiro, fixa-se a pena-base
à
luz das circunst
â
ncias judiciais elencadas no artigo 59 do C
ó
digo Penal; em seguida, analisa-se a exist
ê
ncia de circunst
â
ncias atenuantes e agravantes gen
é
ricas e, por fim, verifica-se a presen
ç
a das causas de diminui
çã
o e aumento de pena.

Para melhor compreens
ã
o da mat
é
ria, trago
à
cola
çã
o o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUI
ÇÃ
O DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88
-

Art. 5
º
. [...].

XLVI
-
A lei regular
á
a individualiza
çã
o da pena e adotar
á
, entre outras, as seguintes:

a) priva
çã
o ou restri
çã
o da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) presta
çã
o social alternativa;

e) suspens
ã
o ou interdi
çã
o de direitos;

C
Ó
DIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo
à
culpabilidade, aos antecedentes,
à
conduta social,
à
personalidade do agente, aos motivos,
à
s circunst
â
ncias e consequ
ê
ncias do crime, bem como ao comportamento da v
í
tima, estabelecer
á
, conforme seja necess
á
rio e suficiente para reprova
çã
o e preven
çã
o do crime.

I - as penas aplic
á
veis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplic
á
vel, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substitui
çã
o da pena privativa da liberdade aplicada, por outra esp
é
cie de pena, se cab
í
vel.

Art. 68 - A pena-base ser
á
fixada atendendo-se ao crit
é
rio do art. 59 deste C
ó
digo; em seguida ser
ã
o consideradas as circunst
â
ncias atenuantes e agravantes; por
ú
ltimo, as causas de diminui
çã
o e de aumento.

Compulsando a senten
ç
a penal condenat
ó
ria (fls. 81-282), nota-se que na
1
ª
fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observ
â
ncia ao disposto no artigo 59 do C
ó
digo Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de tr
á
fico de drogas no m
í
nimo legal, por considerar favor
á
veis todas
à
s circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do CPB para a apelante
, fix
ando a pena base em 5
(cinco) anos de reclus
ã
o
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

É
de conhecimento comum que no 1
º
est
á
gio da individualiza
çã
o da pena, o julgador disp
õ
e da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motiva
çã
o da sua decis
ã
o, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade m
í
nima e m
á
xima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado. 11
ª
Edi
çã
o. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando
à
sufici
ê
ncia para preven
çã
o e reprova
çã
o da infra
çã
o penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (m
í
nimo e m
á
ximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposi
çã
o do seu racioc
í
nio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a exist
ê
ncia de uma circunst
â
ncia judicial negativa para que a pena-base j
á
n
ã
o possa mais ser fixada no m
í
nimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o: 15/12/2000].
Aqui, conv
é
m mencionar que a pondera
çã
o das circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do C
ó
digo Penal n
ã
o
é
uma opera
çã
o aritm
é
tica, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extra
í
das de c
á
lculo matem
á
tico levando-se em conta as penas m
á
xima e m
í
nima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exerc
í
cio de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publica
çã
o: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapas
ã
o, j
á
assentou que o juiz tem poder discricion
á
rio para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder n
ã
o
é
arbitr
á
rio porque o caput do art. 59 do C
ó
digo Penal estabelece um rol de oito circunst
â
ncias judiciais que devem orientar a individualiza
çã
o da pena- base, de sorte que quando todos os crit
é
rios s
ã
o favor
á
veis ao r
é
u, a pena deve ser aplicada no m
í
nimo cominado; entretanto, basta que um deles n
ã
o seja favor
á
vel para que a pena n
ã
o mais possa ficar no patamar m
í
nimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado, 11
ª
Edi
çã
o, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é
defeso ao magistrado deixar de levar em considera
çã
o as oito circunst
â
ncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixa
çã
o da pena-base. Apenas se
todas
forem favor
á
veis, tem cabimento
à
aplica
çã
o da pena no m
í
nimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
ª
Edi
çã
o, Editora M
é
todo: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunst
â
ncias forem favor
á
veis ao r
é
u a pena deve ser fixada no m
í
nimo legal [...].

Quanto a
natureza e quantidade da subst
â
ncia entorpecente (art. 42 da Lei n
º
11.343/2006

entendeu não se verificar motivo para fixar a pena base acima do mínimo legal
.

Destaca-se, como j
á
frisado, que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razo
á
vel para cumprir com as finalidades de preven
çã
o e repress
ã
o da pena, o que fez o Ju
í
zo, na esp
é
cie, de maneira escorreita, tendo estabelecido a basilar no patamar m
í
nimo legal de
5(cinco) anos de reclus
ã
o e 500 (quinhentos) dias multa,

quantum aplic
á
vel
à
apelante.

Na
2ª Fase
: n
ã
o reconheceu circunst
â
ncias agravantes e atenuantes
à
r
é
, mantida a pena intermedi
á
ria no patamar acima.

Na
3
ª
Fase:
Aus
ê
ncia de causas de aumento e de diminui
çã
o.

DA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006

O art. 33, § 4 º, da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:
Art. 33. (...)
§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (
Vide Resolução nº 5, de 2012)

Entendo que para beneficiar a apelante com a minorante em análise não basta que ele seja primária e de bons antecedentes, esta não pode também dedicar-se às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, devendo ser cumpridos os 4 (quatro) requisitos do referido artigo, em conjunto, não se admitindo, portanto, que se encaixe em somente um ou alguns.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas. Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006. Nesse sentido, precedente do
Supremo Tribunal Federal
:
CONTROVÉRSIA REFERENTE À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO QUE INDEFERE O BENEFÍCIO AO RECORRENTE COM BASE NA QUANTIDADE DA DROGA E NA FORMA DE ACONDICIONAMENTO: POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. (...). 2. Na espécie, os fatos que ensejaram a não aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Recorrente às atividades criminosas. 3. (...).
[STF, RHC 94806/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Publicação: 16/04/2012]. Grifei.

Cediço que a Lei nº 11.343/2006, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma
benignidade modulada em relação ao pequeno traficante
, com a previsão de
causa especial de diminuição da pena
,
desde que

cumulativamente
preenchidos os requisitos legais
.

Cuida-se de medida de política criminal que visa beneficiar o indivíduo envolvido com o crime pela primeira vez, cujo contexto não evidencia maior gravidade e distanciá-lo do traficante contumaz, já que há risco ponderável de repetição do delito e, consequentemente, profundo abalo à sociedade. Segundo entendimento já sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, constatado que o paciente preenche as condições necessárias ao reconhecimento do benefício do § 4º do artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, direito subjetivo do apenado, impõe-se a mitigação da sanção que lhe foi assestada
(HC 122.762 / SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 31/08/2009)
.

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes:
a)
ser o agente primário,
b)
possuidor de bons antecedentes,
c)
não se dedicar a atividades criminosas e
d)
não integrar organização criminosa.

Em análise aos depoimentos constantes nos autos, fica evidente que a ora apelante dedica-se às atividades criminosas, o que foi ratificado pelo próprio sentenciante ao mencionar que ¿
desde o primeiro momento em que a acusada DANIELZA foi seguida até indicações de outras pessoas ligadas ao tráfico de drogas, verifica-se que a ação da acusada se dava numa rede e não de forma solitária, de modo a restar claramente em integrar uma organização voltada para a prática de tais ilicitos, de modo que o Juízo de primeiro grau entendeu inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, portanto tonando-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
¿.

Ademais, os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar a apreensão de 26 trouxinhas, na posse da apelante, e que a ré teria informado que teria feito a entrega de parte da droga e que estava indo receber o valor referente a entrega dos entorpecentes, o que evidencia uma rede criminosa, envolvendo outras pessoas no mercado ilegal de entorpecentes, restando inconteste sua participação em uma organização criminosa.

Desta feita, entendo que a recorrente não faz
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo, também neste ponto, ser mantida a sentença singular que afastou a possibilidade da incidência do referido redutor a partir da análise de elementos concretos contidos nos autos.

Assim, diante da aplicação da pena de forma escorreita em relação ao apelante
DANIELZA SILVA DOS SANTOS,
mantenho a pena final imposta pelo Juízo, irretocável com relação a mesma

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes recursos
e,
no mérito
, NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo todos os termos da sentença
.
É como voto

Belém/PA, 19 de abril de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora